Tribunal: TJPA
Processo: 0010254-54.2018.8.14.0028
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0010254-54.2018.8.14.0028

EMBARGANTE: MAURICIO RODRIGUES DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº EDCrim 0010254-54.2018.8.14.0028

EMBARGANTE:

MAURICIO RODRIGUES DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A):

BRUNO BRAGA CAVALCANTE

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. ART. 109, V C/C ART. 110, §1º, AMBOS CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. PENA EM CONCRETO. 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. TERMO FINAL. PUBLICAÇÃO DO ACORDÃO CONDENATÓRIO RECORRÍVEL. ART. 117, INCISO IV, DO CP. PRAZO DE 04 (QUATRO) ANOS ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO.

REDUÇÃO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO NÃO CORRESPONDENTE AO QUANTUM FIXADO EM DEFINITIVO. REDUÇÃO DA SANÇÃO PENAL AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO STJ. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. TESE REJEITADA. ACORDÃO EMBARGADO. REFORMA PARCIAL. NECESSIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº EDCrim 0010254-54.2018.8.14.0028

EMBARGANTE:

MAURICIO RODRIGUES DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A):

BRUNO BRAGA CAVALCANTE

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MAURICIO RODRIGUES DA SILVA
contra acordão proferido por esta Turma que, no julgamento de apelação interposta pelo ora embargante (id

4823059), deu parcial provimento ao recurso (id

15956899).

Em suas razões, alegou que a punibilidade do embargante em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo deve ser extinta em razão da prescrição, bem como prequestionou matéria relativa a redução da pena aquém do mínimo legal, haja vista que Juízo
a quo
seguiu a orientação fixada na súmula nº. 231 do STJ que, segundo o defensor do recorrente, não resistiria a um filtro constitucional e demandaria, inclusive, a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios para reformar o acordão impugnado no sentido de redimensionar o apenamento (id

16091903).

Parecer exarado nos autos pelo órgão ministerial, no qual opinou pelo acolhimento parcial dos embargos, a fim de que seja declarada somente a extinção da punibilidade do delito de posse ilegal de arma de fogo pela prescrição (id

16663311).

É o relatório.

_____________________________

VOTO

V O T O

Dos Pressupostos de Admissibilidade

O recurso comporta conhecimento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade e a legítima pretensão de prequestionar matéria de ordem pública, razão pela qual passo ao exame do mérito.

Da Extinção da Punibilidade (Prescrição)

Examinando os autos, verifico que o recurso comporta acolhimento em parte, uma vez que a pretensão punitiva estatal relativa ao crime de posse ilegal de arma de fogo se encontra encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão do transito em julgado para acusação e da pena de 01 (um) ano de detenção confirmada pelo acordão embargado, o prazo prescricional a ser considerado no que se refere ao delito em comento corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V
[3]
, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada no dia 28/01/2019 (id 4823057), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do referido prazo, conforme o versado no art.117, inciso IV
[4]
, do mesmo diploma legal.

Por outro lado, o termo final corresponde à data de publicação do acordão recorrido, ocorrida em 06/09/2023 (id

15956899), forte no mesmo dispositivo legal acima citado.

Nesses termos, considerando que, entres os marcos referenciados, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente em relação ao delito de posse ilegal de arma de fogo, nos termos do art.107, inciso IV
[5]
, do CP c/c art.109, VI
[6]
, do CP.

Da Redução Aquém do Mínimo Legal (Súmula nº. 231 do STJ).

No que tange ao pedido de redimensionamento de pena do crime de roubo, observo que o embargante pretende o afastamento da orientação firmada na Súmula nº. 231
[7]
do Superior Tribunal de Justiça, a fim de reformar a sentença e reduzir a reprimenda aquém do patamar mínimo cominado.

Antes de tudo, ressalto que a matéria é objeto do Tema 158 de Repercussão Geral no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cuja tese fixada no julgamento de questão de ordem no RE nº. 597270 foi a seguinte: [...]
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
[...]
[8]
.

Em reforço, destaco que a questão também é objeto do Tema 190 no âmbito da jurisprudência do STJ, cuja tese, no julgamento do REsp 1117073/PR, foi firmada no seguinte sentido: “
o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo, abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal
”
[9]
.

O entendimento jurisprudencial consolidado não se alterou desde então. Ao revés, o STJ editou a súmula nº. 231, consolidando o seu entendimento sobre a questão.

Quer dizer, não há violação ao princípio da individualização da pena no particular. É cediço que a justificativa para edição dessa súmula foi justamente evitar a atribuição de uma margem de deliberação demasiadamente ampla ao juiz, o que, segundo a Terceira Seção do STJ,
“certamente perturbaria o processo de individualização da pena que se pretendeu tornar, através do art. 68 do CP, o mais transparente possível e o mais livre de intercorrências subjetivas
[10]
”
.

Além disso, a aplicação do entendimento fixado em súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores decorre dos próprios deveres de estabilidade, integração e coerência das decisões pelo qual devem se pautar os órgãos do Judiciário, conforme o versado no art. 926 do CPC
[11]
.

Em suma, à luz da jurisprudência do STF e do STJ, concluo que não assiste razão aos recorrentes, não havendo que se falar em reforma da sentença para afastar a aplicação do entendimento fixado na súmula comentada e reduzir a pena aquém do mínimo legal

Em conclusão, os aclaratórios comportam acolhimento apenas em parte.

Do Dispositivo

Posto isso,
conheço e acolho parcialmente os embargos de declaração
somente para integrar o acordão recorrido no sentido de julgar EXTINTA A PUNIBILIDADE de
MAURICIO RODRIGUES DA SILVA
em relação ao delito de posse ilegal de arma de fogo

(art. 12,
caput
[12]
, da Lei nº. 10.826/2003) pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.110, §1º, todos do CP, mantidas suas demais disposições.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[4]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[5]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[7]
Súmula nº. 231.
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
(STJ – Terceira Seção, em 22.09.1999 DJ 15.10.1999, p. 76).

[8]
Ementa: AÇÃO PENAL. SENTENÇA. CONDENAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA APENAS DE ATENUANTE OU ATENUANTES GENÉRICAS, NÃO DE CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO. APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA
, REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE GENÉRICA NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL (STF, RE 597270 QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJe- 104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

[9]
Ementa: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL
. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231

desta Corte Superior. 2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal
. 3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar. 4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art.543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.º 08, de 07 de agosto de 2008. (REsp 1117073/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2011, DJe 29/06/2012).

[10]
Súmula 231 do STJ –
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
(Súmula 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999). Precedentes originários da Súmula 231 do STJ (...)
a margem de deliberação demasiadamente ampla, deixada ao juiz, perturbaria o processo de individualização da pena que se pretendeu tornar, através do art. 68 do CP, o mais transparente possível e o mais livre de intercorrencias subjetivas’
. A. Silva Franco in ‘Codigo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial’, 6a ed., 1997, RT, p. 1.072).” (REsp 146056 RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/10/1997, DJ 10/11/1997).

[11]
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

[12]

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa: Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Belém, 19/03/2024